Tribunal: STF
Processo: ARE 1506063
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ITR. APURAÇÃO. TABELA SIPT. SISTEMA DE PREÇOS DA TERRA. 



    1. A impugnação do contribuinte serviu às autoridades fazendárias de fundamento para a revisão do valor da terra nua (ev1-PROCADM12, PROCADM14, pp. 9, 12 e 13 – justifica a técnica de arbitramento para apuração do quantum debeatur e apresenta conclusão de parcial procedência da impugnação, no acórdão 04-25.518 – na origem). 



    2. Inexistindo declarações fieis por parte do contribuinte, tampouco laudo fiável, pelo descumprimento das normas técnicas pertinentes, a solução legal para a identificação do fato gerador é o arbitramento. 



    3. A adoção da tabela SIPT não goza de presunção de certeza apta a legitimar o crédito tributário apurado: a apuração a partir do SIPT consiste em mera multiplicação da área total do imóvel pelo valor da tabela, o qual, por resultar de apuração objetiva, deixa de considerar peculiaridades que influenciam na apreciação do imóvel” (fl. 1, e-doc. 210).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 231).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. III do art. 146 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República.  



    Argumenta que os “o artigo 14 da Lei nº 9.393/96 – ao dispor sobre o lançamento do imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR – invade abertamente matéria reservada à lei complementar” (fl. 3, e-doc. 239). 



    Assevera que “o acórdão recorrido contrariou o artigo 150, IV, da Constituição Federal porque o recorrente não praticou nenhuma omissão, nem muito menos ato fraudulento. Mesmo que os laudos apresentados não tenham observado rigorosamente as normas técnicas aplicáveis (ABNT), isso de maneira nenhuma pode ser traduzido como omissão ou fraude, pelo que a multa aplicada – 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do tributo – mostra-se grosseiramente abusiva, desproporcional e, portanto, confiscatória” (fl. 4, e-doc. 239).  



    Pede “seja conhecido e, ao final, inteiramente provido o presente recurso extraordinário, reformando-se integralmente o acórdão hostilizado” (fl. 4, e-doc. 239). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de insuficiência de repercussão geral e ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 253).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “ainda que a fundamentação oferecida não tenha sido a melhor, isso absolutamente não pode ser confundido com ausência do requisito da repercussão geral” (fl. 2, e-doc. 262).



    Ressalta que “o artigo 14 da Lei nº 9.393/96 – ao dispor sobre o lançamento do imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR – invade abertamente matéria reservada à lei complementar (CF, art. 146, III, b), que não pode ‘ser substituída por qualquer outra espécie normativa infraconstitucional’ (STF-Pleno, ADI 1.480, Min. Celso de Mello). De resto, o acórdão recorrido contrariou o artigo 150, IV, da Constituição Federal porque a multa aplicada – 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do tributo – mostra-se grosseiramente abusiva, desproporcional e, portanto, confiscatória” (fls. 2-3, e-doc. 262).  



    Pede que o “agravo seja conhecido e inteiramente provido, para os devidos fins” (fl. 3, e-doc. 262).  



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Revela-se insuficiente o agravante, “em atenção ao disposto no artigo 102, § 3º da Constituição Federal e no artigo 1.035 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, assinala[r] que a questão constitucional de que trata o recurso – limite da competência legislativa e proibição de confisco em matéria tributária – tem repercussão geral por transcender os interesses subjetivos do processo, ostentando a maior relevância no ponto de vista jurídico e social (CF, arts. 109, I e 129, III)” (fl. 1, e-doc. 239).



    É ônus exclusivo do agravante demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “Como reforço à solução vertida na sentença, é de se observar que a impugnação do contribuinte serviu às autoridades fazendárias de fundamento para a revisão do valor da terra nua (ev1-PROCADM12, PROCADM14, pp. 9, 12 e 13 – justifica a técnica de arbitramento para apuração do quantum debeatur e apresenta conclusão de parcial procedência da impugnação, no acórdão 04- 25.518 – na origem), nos seguintes termos:



    [...] É certo que nem o laudo técnico apresentado durante o procedimento fiscal nem o laudo técnico apesentado com a impugnação atendem às exigências da ABNT, acima citadas, sobretudo porque não demonstram os dados de mercado efetivamente utilizados.



    Na falta de laudo técnico eficaz, fica configurada a omissão do sujeito passivo em provar o VTN declarado, a ensejar a apuração do crédito tributário com base na técnica do arbitramento, conforme autorizado pelo art. 148 do CTN e art. 14 da Lei 9.393/96, mediante adoção da tabela SIPT (Sistema de Preços de Terras da Receita Federal) para verificação do valor de imóveis rurais.



    O SIPT considera o VTN médio dos imóveis do município, no caso, com base nas declarações de ITR, conforme consulta SIPT às fls. 87, a qual demonstra ser R$ 1.551,30 o VTN médio por hectare do município em questão. [...]



    De fato, inexistindo declarações fieis por parte do contribuinte, tampouco laudo fiável, pelo descumprimento das normas técnicas pertinentes, a solução legal é o arbitramento, tal como consta na sentença.



    Entretanto, houve adoção da tabela SIPT para verificação do valor do imóvel rural, ante a dinâmica do processamento da identificação do patrimônio do contribuinte, que ora apresenta declarações contraditórias, ora apresenta laudo desprovido da técnica apropriada, não se podendo aventar em insatisfação às exigências do art. 148 do CTN, acerca da avaliação contraditória.



    De fato, inexiste qualquer inconstitucionalidade acerca do art. 14 da L 9.396/1996 porque o art. 142 do CTN deixa certa a natureza imperiosa da atividade de identificação do fato gerador (...)



    Com efeito, o juízo a quo considerou impertinente a adoção da tabela SIPT porque tal procedimento não goza de presunção de certeza apta a legitimar o crédito tributário apurado: a apuração a partir do SIPT consiste em mera multiplicação da área total do imóvel pelo valor da tabela, o qual, por resultar de apuração objetiva, deixa de considerar peculiaridades que influenciam na apreciação do imóvel.



    Em razão das circunstâncias documentadas no processo, verificou-se a inconsistência das informações contidas nas declarações de ITR acostadas, anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, validando o procedimento do juízo de primeiro grau na apuração do valor da terra e, alfim, do quantum debeatur. Vale dizer, a sentença acabou por afastar a apuração objetiva do fato gerador do ITR em prol de apuração condizente com a realidade fenomênica. 



    Quanto à multa de ofício, a inconformidade do contribuinte não encontra respaldo legal pelo fato de que o inc. I do art. 44 da L 9.430/1996 contém cominação objetiva para sua aplicação. Conforme visto neste processo, o contribuinte incorreu em na hipótese legal penalizadora” (fls. 10-11, e-doc. 210).



    No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem acrescentou os seguintes fundamentos:



    “O art. 14 da L 9.393/1996 não tem natureza jurídica de norma geral, que vem a ser a natureza jurídica do CTN, razão pela qual a norma do aventado art. 14, por ser específica e não geral, não está eivada de inconstitucionalidade. De fato, o texto constitucional é suficientemente claro quanto à exigência de lei complementar para que se estabeleçam normas gerais, e não normas específicas, sobre lançamento (al. b, inc. III do art. 146 da Constituição da República). Disso se conclui que norma específica sobre lançamento poderá ser veiculada por lei ordinária.



    No sentido de que não se regulamenta o direito tributário apenas por lei complementar, já se pronunciou o STF:



    [...] I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT. II. - O art. 3º, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o art. 4º da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de ‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio e grave’, não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso extraordinário não conhecido. [...] 



    (STF, Tribunal Pleno, RE 343446/SC, rel. Min. Carlos Velloso, j. 23mar.2003)



    Quanto ao arbitramento do valor da terra nua com base no SIPT, este ocorreu em razão das circunstâncias documentadas no processo: verificou-se a inconsistência das informações contidas nas declarações de ITR acostadas, nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008. Tais circunstâncias vieram a validar o procedimento do juízo de primeiro grau na apuração do valor da terra e, alfim, do quantum debeatur. Vale dizer, a sentença acabou por afastar a apuração objetiva do fato gerador do ITR em prol de apuração condizente com a realidade fenomênica. 



    As razões pelas quais a autoridade fazendária adotou o SIPT para a apuração do tributo devido se dá ao fato de que o SIPT é o sistema que integra a legislação tributária para fins de apuração do valor da terra nua” (fls. 2-4, e-doc. 231).



    Os fundamentos de que “o texto constitucional é suficientemente claro quanto à exigência de lei complementar para que se estabeleçam normas gerais, e não normas específicas, sobre lançamento” e de que ”norma específica sobre lançamento poderá ser veiculada por lei ordinária” não foram impugnados pelo agravante no recurso extraordinário interposto.



    Tem-se, na espécie, fundamento assentado pelo Tribunal de origem suficiente para manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. acórdão do tribunal de contas local. anulação. prescrição da pretensão. fundamento não atacado. Súmula nº 283/STF. necessidade de reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula nº 283/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.441.789-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Transporte público municipal. Inexigibilidade de título executivo. Preclusão consumativa. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pela recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.460.447-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Consoante o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. III – Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.456.309-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.11.2023).



    7. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, sobre a aplicação da multa por ato fraudulento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Consoante assentado no acórdão recorrido, a multa punitiva foi fixada em 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Ausência de ofensa ao princípio da vedação ao confisco, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. Pretensão de reavaliação do caráter confiscatório da multa. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.487.410-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.8.2024).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Parcelamento. Adesão. Reconhecimento da perda de interesse pela origem. Alegação de caráter confiscatório das multas. Súmulas 279 e 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reconheceu a perda do interesse de agir. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.480.578-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.4.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora